Tribunal: TCU
Processo: 034.159/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8860/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Controladoria-Geral da União e à Prefeitura Municipal de Bonópolis/GO, e cópia dos autos ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, para conhecimento e adoção das providências de sua alçada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade: 1. Processo TC- Processo 034.159/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bonópolis/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Bonópolis/GO que a equipe de referência que atua nos Centro de Referência em Assistência Social - CRAS deve ser composta de profissional efetivo e possuir Plano de Cargos, Carreira e Salários - PCCS, conforme o art. 109, inciso VI, § 1o, da Norma de Operação Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS 2012.